Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704663-05.2025.8.07.0001 RECORRENTE: BRAULY MONTEIRO BARBOSA RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Elementos insuficientes. Extinção do feito sem resolução do mérito mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do feito ação revisional por ausência de recolhimento das custas iniciais, diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, bem como determinou o cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração suficiente da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 99, § 2o, do CPC. 4. O apelante limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência e extrato fiscal incompleto, sem recibos comprobatórios do imposto de renda, não atendendo aos critérios mínimos de prova exigidos. Além disso, consta nos autos que o apelante é empresário individual, possui cinco veículos em seu nome e adquiriu veículo de valor expressivo, o que enfraquece a alegada hipossuficiência. 5. A ausência de fato novo ou alteração na situação econômica impede a renovação do pedido de gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça depende de demonstração da alegada hipossuficiência, sendo a presunção relativa e passível de afastamento mediante elementos que evidenciem capacidade contributiva.” _________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 5.11.2024; TJDFT, Acórdão 1892908, 0707193-66.2022.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 17.07.2024, DJe 26.07.2024; TJDFT, Acórdão 1870656, 0712207-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJe 21.06.2024. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao livre acesso à justiça. Reitera o pedido de gratuidade, requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 74030022, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012